Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-68.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001238-68.2018.8.26.0596, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelada EDINA ALVES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001238-68.2018.8.26.0596 -Voto no 43893
2
Apelação Cível no 1001238-68.2018.8.26.0596
Apelante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A
Apelado: Edina Alves
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 43893
Autuação
de
trânsito.
Nulidade.
Divergência
jurisprudencial acerca do tema. Supremo que reconheceu
apenas a existência de repercussão geral, mas não julgou a
ação. Interesse público na manutenção da autuação e das
multas impostas que se sobrepõe ao fato de a entidade
fiscalizadora ser sociedade de economia mista. Recurso
provido.
Trata-se de ação ajuizada por Edina Alves contra a
Transerp. Diz a inicial que os autos de infração descritos na inicial devem ser
declarados nulos, com a restituição do valor das multas pagas, pois a demandada,
sendo sociedade de economia mista, não teria competência legal para exercer o
poder de polícia para fiscalizar e autuar os infratores de trânsito.
Tutela antecipada deferida (fls. 44).
Citada, a ré contestou (fls.49), alegando, em suma, que tem
competência para fiscalizar e aplicar o auto de infração, quando infringida a lei.
Réplica a fls. 127.
A ação foi julgada procedente (fls.150) pelo juiz Gustavo
Müller Lorenzato, para declarar a nulidade das infrações e cancelar as penalidades.
Insatisfeita, apela a requerida, sustentando sua competência
para a aplicação da multa.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 177.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001238-68.2018.8.26.0596 -Voto no 43893
3
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em suspensão do feito,
em virtude da existência de controvérsia jurídica de repercussão geral, relativa à
matéria tratada nos autos (possibilidade de delegação de poder de polícia relativo à
infração de trânsito à sociedade de economia mista), afetada ao Tema 532, no
âmbito do Supremo (RE 633782/MG).
Isso porque o reconhecimento da repercussão geral pelo STF
antes do CPC/2015 não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso, nem
suspensão do processo, com já bem analisado pelo E. Des. Paulo Galizia, por
ocasião do Agravo de Instrumento no 2004274-80.2017.8.26.0000, j. 08.05.2017:
“ (...) Inicialmente não cabe o sobrestamento do recurso, nem
a suspensão do processo.
Os parágrafos 1o dos artigos543-B e 543-C do CPC-1973
determinavam ao Tribunal de Origem o sobrestamento dos recursos extraordinários
e especiais, até o julgamento em definitivo pelo STF ou STJ, ou seja, nada dispunha
acerca dos outros recursos. A interpretação dos dispositivos levava a
jurisprudência a afirmar que a decisão de sobrestamento dos recursos excepcionais
(RE ou REsp) repetitivos só cabia ao órgão competente no Tribunal de Justiça para
decidir acerca da admissibilidade desses recursos excepcionais.
No CPC-2015, a sistemática desses recursos excepcionais
repetitivos mudou. A suspensão dos processos que versem sobre a mesma
controvérsia jurídica torna-se obrigatória, desde que haja multiplicidade de
recursos extraordinários ou especiais com o fundamento em idêntica questão de
direito. É o que se extrai dos artigos 1.035, § 5o, 1.036, § 1o, 1.037, caput e inciso
II, e §§ 8o a 10o do inciso III do CPC-2015.
Como a repercussão geral do tema 532 (RE 633787 RG/MG)
foi reconhecida pelo STF na vigência do CPC-1973, como não há ordem de
suspensão nacional dos processos pelo relator do STF, e como não há ordem do
Presidente do TJSP ou do Presidente da Seção de Drieito Público, nos termos do §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001238-68.2018.8.26.0596 -Voto no 43893
4
1o do art. 1036 do CPC=2015 e do art. 257 do RITJSP, determinando a suspensão
do trâmite dos processos pendentes, não cabe ao relator ou nem à Turma Julgadora
do presente recurso ordenar essa suspensão”.
Cinge-se a controvérsia em saber se seria ou não possível a
delegação do poder de autuação à apelada.
Não se ignora o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça acerca da inconstitucionalidade das normas municipais que delegam a
particulares ou a entidades privadas (ainda que de capital exclusivo de ente
municipal), o exercício de autuação e imposição de multas decorrentes do poder de
polícia.
Da mesma forma, sabe-se que há decisões deste Tribunal no
sentido de que a delegação não seria possível.
Se tudo isso é verdade, não há jurisprudência sedimentada
sobre o tema. Tanto é verdade que o Supremo tribunal federal ainda não se
manifestou sobre o assunto, reconhecendo apenas a existência de Repercussão
Geral:
“Direito Constitucional e Administrativo. Aplicação de multa
de trânsito por sociedade de economia mista. Poder de polícia.
Delegação dos atos de fiscalização e sanção a pessoa jurídica
de direito privado. O Tribunal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido
o Ministro Marco Aurélio.” (Repercussão Geral no RE com
Agr. 662.186-MG 22/03/2012, rel. Luiz Fux).
Mesmo que venha a declarar a inconstitucionalidade de leis
que delegam a competência a entes privados, isso não levará, necessariamente, à
invalidade de todos os autos de infração lavrados, pois poderá haver a modulação de
efeitos.
Ainda, é fato notório que grande parte dos Estados e
Municípios delegaram a sociedades de economia mista o poder de autuar e sancionar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001238-68.2018.8.26.0596 -Voto no 43893
5
particulares e até entes públicos que cometam atos ilícitos ou se omitem no
cumprimento de suas funções.
Se assim é, não parece viável negar a realidade e anular, de
um momento para o outro, todos os autos de infração emitidos por essas sociedades
de economia mista, ignorando o fato de que exercem uma importante função social,
especialmente em se tratando de questões ambientais e de tráfego de veículos.
Principalmente no caso dos autos, em que a sociedade de
economia mista tem capital exclusivo do ente público e foi criada com a finalidade
especial de administrar o trânsito da cidade.
Assim, conforme esta Turma já decidiu em caso semelhante:
“O interesse público de possuir um órgão, ou no caso,
entidade regida pela lei de sociedade anônima, se sobrepõe ao
fato de se revestir sobre a forma de sociedade de economia
mista, que em tese pode obter lucro, pois este reverteria para o
próprio município, único detentor do capital social de referida
sociedade.
No caso, o prejuízo deve ser comprovado pelo particular, não
se podendo admitir que esse se valha de eventual
irregularidade da delegação para se locupletar, não apenas em
relação ao Estado, mas sobretudo em relação à sociedade de
forma geral, que tem interesse direto em um trânsito regulado,
cujas normas sejam obedecidas pelos condutores.” (Apel.
0045998-45.2011.8.26.0506, j. 28 de outubro de 2014)
A ação foi ajuizada com fundamento apenas na incompetência
da Transerp para fiscalizar o trânsito e autuar os motoristas. Em momento algum a
autora sustentou que não praticou as infrações indicadas na inicial e nos autos de
infração, devendo-se, portanto, responder pelas infrações quando verificada a
competência da Transerp aqui reconhecida.
Em razão da alteração da decisão, inverte-se o ônus da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001238-68.2018.8.26.0596 -Voto no 43893
6
sucumbência.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica